Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA PENHORA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. IMÓVEL IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LOCATÁRIO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do artigo 674 do CPC: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
3. Conquanto “se trate de condomínio irregular administrado por associação de moradores, independentemente da denominação, admite-se a cobrança de taxas condominiais, pois não se afigura justo e razoável que o morador/proprietário se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias realizadas sem a devida contraprestação”. (AgRg no REsp 490.419/SP, 3a Turma Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 30/06/03).
4. Consoante estabelece o art. 1.345 do Código Civil, a cobrança de encargo condominial deve ser direcionado ao possuidor da unidade integrante do condomínio, haja vista se tratar de obrigação propter rem, recaindo tanto sobre o proprietário do imóvel – titular do domínio – quanto sobre o ocupante da unidade a qualquer título, seja compromissário comprador ou locatário, por exemplo, podendo a ação de cobrança ser direcionada contra um ou outro, ou contra ambos em litisconsórcio passivo necessário.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.